Tribunal: TRF3
Processo: 5063075-10.2022.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
222/907)

5063075-10.2022.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5063075-10.2022.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, AGUINALDO NASCIMENTO LONGANEZI

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA SANTINA CARRASQUI AVI - SP254557-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISIDORO PEDRO AVI - SP140426-N

APELADO: AGUINALDO NASCIMENTO LONGANEZI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ISIDORO PEDRO AVI - SP140426-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA SANTINA CARRASQUI AVI - SP254557-N

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE JABOTICABAL/SP - 2a VARA CÍVEL

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE. ROL EXEMPLIFICATIVO (REsp 1.306.113/SC). EXPOSIÇÃO ACIMA DE 250 VOLTS. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. CTPS COM PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. FIXAÇÃO DA DIB NA DER. TEMA 1209/STF INAPLICÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que não conhece da remessa necessária, nega provimento à apelação autárquica e dá provimento à apelação do autor para reconhecer a especialidade do labor com exposição a eletricidade e fixar a data de início do benefício na DER (06.09.2016), mediante averbação do vínculo em CTPS (01.07.1986–30.11.1988) e reconhecimento de atividade especial nos períodos de 06.03.1997–30.09.2001, 01.10.2001–13.03.2002, 11.06.2002–04.04.2015 e 18.07.2015–06.09.2016, todos na Companhia Paulista de Força e Luz, na função de eletricista de manutenção com tensão superior a 250 volts até 15 kV.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a especialidade por exposição à eletricidade após 05.03.1997, à luz do caráter exemplificativo dos decretos (REsp 1.306.113/SC); (ii) estabelecer se a habitualidade e permanência se comprovam quando há exposição perigosa a tensão superior a 250 volts, ainda que não contínua, e com base em PPP/laudo; (iii) determinar se o feito deve ser suspenso em razão do Tema 1209/STF (vigilante), alegado pelo INSS.III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol de agentes nocivos dos Decretos é exemplificativo, não exaustivo, razão pela qual a ausência expressa de eletricidade no Decreto 2.172/1997 não impede o reconhecimento da especialidade quando a prova técnica demonstra exposição a tensão superior a 250 volts (STJ, REsp 1.306.113/SC, repetitivo).

A legislação de regência (Lei 7.369/1985 e Decreto 93.412/1986) e a Súmula 364 do TST confirmam a periculosidade do labor com energia elétrica, sendo irrelevante que a exposição ocorra de forma permanente ou intermitente para fins de caracterização do risco.

O PPP e o laudo pericial judicial demonstram que o autor exerce eletricista de manutenção com exposição a tensões > 250 V até 15 kV, o que comprova a especialidade nos intervalos reconhecidos.

A CTPS regularmente preenchida goza de presunção juris tantum, apta a comprovar o vínculo 01.07.1986–30.11.1988 ainda que ausente no CNIS, reforçada por precedente da Corte local.

A DIB se fixa na DER (06.09.2016), uma vez implementados os requisitos nessa data e diante do conjunto probatório validado em juízo.

A afetação do RE 1.368.225/RS – Tema 1209/STF (vigilante e periculosidade) não guarda relação com o caso de eletricidade, inexistindo motivo para suspensão do feito.

Eventual alegação de nulidade por decisão monocrática remanesce superada, pois o decisum é submetido ao colegiado (art. 932 do CPC).IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O caráter exemplificativo dos Decretos previdenciários (REsp 1.306.113/SC) permite reconhecer a atividade especial por eletricidade após 05.03.1997 quando a prova atesta exposição a tensão superior a 250 volts.

A periculosidade decorrente do contato com energia elétrica caracteriza o tempo especial ainda que a exposição seja intermitente, conforme Lei 7.369/1985, Decreto 93.412/1986 e Súmula 364 do TST.

A CTPS regularmente emitida possui presunção juris tantum e autoriza a averbação do vínculo laboral nela registrado.

O Tema 1209/STF (vigilante) não se aplica ao reconhecimento de especialidade por eletricidade, não havendo causa de suspensão do processo.

Dispositivos relevantes citados: Lei 7.369/1985; Decreto 93.412/1986; CPC, art. 932. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.306.113/SC, Primeira Seção, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 07.03.2013; TST, Súmula 364; TRF3, ApCiv 5002658‐87.2020.4.03.6143, 9a Turma, j. 11.10.2023, DJEN 20.10.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5063075-10.2022.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, AGUINALDO NASCIMENTO LONGANEZI

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA SANTINA CARRASQUI AVI - SP254557-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISIDORO PEDRO AVI - SP140426-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ISIDORO PEDRO AVI - SP140426-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA SANTINA CARRASQUI AVI - SP254557-N

APELADO: AGUINALDO NASCIMENTO LONGANEZI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE JABOTICABAL/SP - 2a VARA CÍVEL

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra a decisão de Id 356411993, quenão conheço da remessa necessária, negou provimento à apelação do INSS, deu provimento à apelação do autor, para fixar a data de início do benefício a partir do requerimento administrativo de 06.08.2016.

Alega o agravante INSS que: (i) deve haver suspensão do feito diante da afetação promovida nos autos do Recurso Extraordinário 1.368.225/RS; (ii) não é possível o reconhecimento da especialidade de atividades que envolvam eletricidade para período posterior a 05/03/1997 por mera periculosidade.

A parte autora não apresentou contrarrazões de recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Assim constou da decisão agravada (Id 352087799):

“(...)Exposição ao agente eletricidade.

Até o advento da Lei no. 9.032/95, de 28.04.1995, admitia-se o reconhecimento da nocividade do labor em razão da profissão exercida, enquadradas nos decretos de regência ou por similaridade das atividades.

Nesse ponto, a atividade de eletricista em razão da exposição a eletricidade é prevista como insalubre no item 1.1.8 do Decreto no. 53.831/64. Após 29.04.1995, somente pode ser reconhecida a especialidade desde que comprovada a exposição a tensões elétricas superiores a 250 volts.

Ainda que os decretos posteriores não especifiquem o agente eletricidade como insalubre, considerando que o rol trazido no Decreto no. 2.172/97 é exemplificativo e não exaustivo, conforme decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva (REsp no. 1.306.113/SC), o fato de nele não ter sido previsto o agente agressivo eletricidade não afasta a possibilidade de se reconhecer a especialidade do trabalho que importe sujeição do trabalhador à tensão elétrica superior a 250 volts após 05.03.1997, desde que comprovada por meio de prova pericial a exposição a esse fator de risco (Precedente: STJ, REsp no. 1.306.113/SC, Primeira Seção, Relator Ministro Herman Benjamin, DE 07.03.2013).

Ressalte-se que, comprovado que o autor esteve exposto a agente nocivo acima do limite de tolerância, deve-se concluir que tal exposição era, nos termos do artigo 65 do RPS - Regulamento da Previdência Social, habitual e indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

Conquanto, é indiferente se a exposição do trabalhador ocorre de forma permanente ou intermitente para caracterização da especialidade do labor, dado o seu grau de periculosidade.

Afinal, não se pode exigir menção expressa, no formulário, a habitualidade e permanência de exposição ao agente nocivo, já que no modelo de PPP concebido pelo INSS não existe campo específico para tanto.

Do caso dos autos

Pretende-se a averbação do período anotado de CTPS no período de 01.07.1986 a 30.11.1988, e a especialidade dos períodos de 06.03.1997 a 30.09.2001, de 01.10.2001 a 13.03.2002, de 11.06.2002 a 04.04.2015, de 18.07.2015 a 06.09.2016, com a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da data do requerimento administrativo de 06.09.2016.

Para comprovar o alegado o autor trouxe os seguintes documentos: CTPS de págs. 49/57; PPP de págs. 58/61, laudo pericial judicial de págs. 196/218

Primeiramente, o INSS reconheceu no âmbito administrativo o período de 15.07.1994 a 05.03.1997 na empresa COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, conforme se depreende do docuemtno de pág. 81.

O período de 01.07.1986 a 30.11.1988 na empresa Assistência Técnica e Comercial Tevesom Ltda., embora não conste do CNIS, encontra-se anotado na CTPS a qual goza de presunção juris tantum desde que regularmente preenchida, sem anormalidades, tais como rasuras.

Na mesma senda:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANOTADO EM CTPS. JURIS TANTUM. ATIVIDADE ESPECIAL. TRATORISTA. TRABALHO EM ESTABELECIMENTO AGROPECUÁRIO. CATEGORIA PROFISSIONAL. AGENTES QUÍMICOS DELETÉRIOS. GASES INFLAMÁVEIS. PERICULOSIDADE. ENQUADRAMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.

- A sentença proferida no CPC vigente cuja condenação ou proveito econômico for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos não se submete ao duplo grau de jurisdição.

- As informações constantes da CTPS gozam de presunção de veracidade juris tantum e, conquanto não absoluta, as anotações nela contidas prevalecem até prova inequívoca em contrário, nos termos do Enunciado n. 12 do TST.

- Demonstrado o exercício de atividades em estabelecimento agropecuário e como tratorista, situações que permitem o reconhecimento da natureza especial, por enquadramento profissional, até 28/4/1995.

- Conjunto probatório apto a ensejar a especialidade em razão da exposição habitual e permanente a agentes químicos deletérios e a presença de periculosidade (gases inflamáveis) em razão do trabalho exercido no transporte de combustíveis, o que denota a potencialidade lesiva por conta do risco de explosão e possibilita o enquadramento especial. Precedente do STJ.

- Atendidos os requisitos (carência e tempo de serviço) para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral (regra permanente do artigo 201, § 7o, da CF/1988).

- Em relação à prescrição quinquenal, esta não se aplica ao caso concreto, por não ter decorrido, entre o requerimento na via administrativa e o ajuizamento desta ação, período superior a 5 (cinco) anos.

- Sobre a correção monetária, até o mês anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, esta deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal.

- Desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela Taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da Taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

- Honorários de advogado já fixados na sentença, consoante pretensão da autarquia. Mantida a condenação do INSS a pagar honorários de advogado, cujo percentual majora-se para 12% (doze por cento) sobre a condenação, excluindo-se as prestações vencidas após a data da sentença, consoante Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça e critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do CPC. Todavia, na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se o valor da condenação ou do proveito econômico ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).

- A Autarquia Previdenciária está isenta das custas processuais no Estado de São Paulo. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

- Tendo em vista as disposições da EC n. 103/2019 sobre acumulação de benefícios em regimes de previdência social diversos (§§ 1o e 2o do art. 24), é necessária a apresentação de declaração, nos moldes do Anexo I da Portaria PRES/INSS n. 450/2020, na fase de cumprimento do julgado.

- Possíveis valores não cumulativos recebidos na esfera administrativa deverão ser compensados nesse momento.

- Matéria preliminar arguida pelo INSS.

- Apelação autárquica desprovida.

- Apelação da parte autora provida.

(ApCiv – APELAÇÃO CÍVEL 5002658-87.2020.4.03.6143/SP, Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, TRF3 - 9a Turma, Data de Julgamento: 11/10/2023, DJEN: 20/10/2023)

O autor comprovou ter laborado nos periodos de 06.03.1997 a 30.09.2001, 01.10.2001 a 13.03.2002, 11.06.2002 a 04.04.2015, e 18.07.2015 a 06.09.2016 na empresa COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ,na função de eletricista de manutenção, ficando exposto ao agente eletricidade em tensões acima de Exposição com tensão acima de 250 volts até 15 KV, devendo ser mantido o reconhecimento da especialidade.

Agente Eletricidade - habitualidade e permanência

Embora a eletricidade não conste expressamente do rol de agentes nocivos previstos no Decreto no 2.172/97, sua condição especial permanece reconhecida pela Lei no 7.369/85 e pelo Decreto no 93.412/86. Tal interpretação foi consolidada pelo E. Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1306113- SC, assim ementado:

"RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE ELETRICIDADE. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997 (ANEXO IV). ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO. SUPORTE TÉCNICO MÉDICO E JURÍDICO. EXPOSIÇÃO PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o, DA LEI 8.213/1991). 1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela autarquia previdenciária com o escopo de prevalecer a tese de que a supressão do agente eletricidade do rol de agentes nocivos pelo Decreto 2.172/1997 (Anexo IV) culmina na impossibilidade de configuração como tempo especial (arts. 57 e 58 da Lei 8.213/1991) de tal hipótese a partir da vigência do citado ato normativo. 2. À luz da interpretação sistemática, as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991). Precedentes do STJ. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem embasou-se em elementos técnicos (laudo pericial) e na legislação trabalhista para reputar como especial o trabalho exercido pelo recorrido, por consequência da exposição habitual à eletricidade, o que está de acordo com o entendimento fixado pelo STJ. 4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ." (Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 14/11/2012, DJE DATA:07/03/2013).

No mais, em se tratando de risco por eletricidade, é irrelevante que a exposição habitual do trabalhador ocorra de forma permanente ou intermitente, para caracterizar a especialidade e o risco do trabalho prestado, uma vez que o perigo existe tanto para aquele que está exposto de forma contínua como para aquele que, durante a jornada, ainda que não de forma intermitente, tem contato com a eletricidade.

A respeito da matéria, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciada na Súmula 364, fazendo referência expressa à Lei 7.369/85, estabelece que é assegurado o adicional de periculosidade aos empregados que trabalham em contato com energia elétrica durante a jornada de trabalho, em condições de risco, permanentemente ou de forma intermitente:

Súmula No 364 do TST - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXPOSIÇÃO EVENTUAL, PERMANENTE E INTERMITENTE - Resolução 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011

Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco. Indevido, apenas, quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado o fortuito.

Confira-se, ainda:

"PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES. COMPROVAÇÃO. AGENTE NOCIVO ELETRICIDADE. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA No 283/STF. 1. O direito à contagem, conversão e averbação de tempo de serviço é de natureza subjetiva, enquanto relativo à realização de fato continuado, constitutivo de requisito à aquisição de direito subjetivo outro, estatutário ou previdenciário, não havendo razão legal ou doutrinária para identificar-lhe a norma legal de regência com aquela que esteja a viger somente ao tempo da produção do direito à aposentadoria, de que é instrumental. 2. O tempo de serviço é regido pela norma vigente ao tempo da sua prestação, conseqüencializando-se que, em respeito ao direito adquirido, prestado o serviço em condições adversas, por força das quais atribuía a lei vigente forma de contagem diversa da comum e mais vantajosa, esta é que há de disciplinar a contagem desse tempo de serviço. 3. Considerando-se a legislação vigente à época em que o serviço foi prestado, não se pode exigir a comprovação à exposição a agente insalubre de forma permanente, não ocasional nem intermitente, uma vez que tal exigência somente foi introduzida pela Lei no 9.032/95. 4. O tempo de trabalho permanente a que se refere o parágrafo 3o do artigo 57 da Lei no 8.213/91 é aquele continuado, não o eventual ou intermitente, não implicando, por óbvio, obrigatoriamente, que o trabalho, na sua jornada, seja ininterrupto sob o risco. 5. Fundado o acórdão alvejado em que a atividade exercida pelo segurado é enquadrada como especial, bem como em que restou comprovado, por meio dos formulários SB-40 e DSS-8030 e perícia, que o autor estava efetivamente sujeito a agentes nocivos, fundamentação estranha, todavia, à impugnação recursal, impõe-se o não conhecimento da insurgência especial. 6. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." (Súmula do STF, Enunciado no 283). 7. Recurso parcialmente conhecido e improvido." (REsp 658.016 - SC, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, j. 18/10/2005, DJ 21/11/2005, p.00318).”

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada entendendo-se que houve a devida comprovação através do laudo pericial judicial juntado aos autos da exposição ao agente agressivo eletricidade.

Assim, assevera-se do teor da fundamentação acima colacionada que a decisão recorrida abordou, de forma satisfatória, os pontos assinalados pela parte agravante INSS.

No mais, anote-se que a afetação do Recurso Extraordinário 1.368.225/RS diz respeito ao Tema 1209 (Reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019), não guardando relação com o presente caso.

Eventual questionamento quanto a inviabilidade do julgamento monocrático, em conformidade ao disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, resta superado face à submissão do inteiro teor do decidido à consideração do Colegiado dessa C. 9a Turma.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno do INSS.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE. ROL EXEMPLIFICATIVO (REsp 1.306.113/SC). EXPOSIÇÃO ACIMA DE 250 VOLTS. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. CTPS COM PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. FIXAÇÃO DA DIB NA DER. TEMA 1209/STF INAPLICÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que não conhece da remessa necessária, nega provimento à apelação autárquica e dá provimento à apelação do autor para reconhecer a especialidade do labor com exposição a eletricidade e fixar a data de início do benefício na DER (06.09.2016), mediante averbação do vínculo em CTPS (01.07.1986–30.11.1988) e reconhecimento de atividade especial nos períodos de 06.03.1997–30.09.2001, 01.10.2001–13.03.2002, 11.06.2002–04.04.2015 e 18.07.2015–06.09.2016, todos na Companhia Paulista de Força e Luz, na função de eletricista de manutenção com tensão superior a 250 volts até 15 kV.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a especialidade por exposição à eletricidade após 05.03.1997, à luz do caráter exemplificativo dos decretos (REsp 1.306.113/SC); (ii) estabelecer se a habitualidade e permanência se comprovam quando há exposição perigosa a tensão superior a 250 volts, ainda que não contínua, e com base em PPP/laudo; (iii) determinar se o feito deve ser suspenso em razão do Tema 1209/STF (vigilante), alegado pelo INSS.III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol de agentes nocivos dos Decretos é exemplificativo, não exaustivo, razão pela qual a ausência expressa de eletricidade no Decreto 2.172/1997 não impede o reconhecimento da especialidade quando a prova técnica demonstra exposição a tensão superior a 250 volts (STJ, REsp 1.306.113/SC, repetitivo).

A legislação de regência (Lei 7.369/1985 e Decreto 93.412/1986) e a Súmula 364 do TST confirmam a periculosidade do labor com energia elétrica, sendo irrelevante que a exposição ocorra de forma permanente ou intermitente para fins de caracterização do risco.

O PPP e o laudo pericial judicial demonstram que o autor exerce eletricista de manutenção com exposição a tensões > 250 V até 15 kV, o que comprova a especialidade nos intervalos reconhecidos.

A CTPS regularmente preenchida goza de presunção juris tantum, apta a comprovar o vínculo 01.07.1986–30.11.1988 ainda que ausente no CNIS, reforçada por precedente da Corte local.

A DIB se fixa na DER (06.09.2016), uma vez implementados os requisitos nessa data e diante do conjunto probatório validado em juízo.

A afetação do RE 1.368.225/RS – Tema 1209/STF (vigilante e periculosidade) não guarda relação com o caso de eletricidade, inexistindo motivo para suspensão do feito.

Eventual alegação de nulidade por decisão monocrática remanesce superada, pois o decisum é submetido ao colegiado (art. 932 do CPC).IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O caráter exemplificativo dos Decretos previdenciários (REsp 1.306.113/SC) permite reconhecer a atividade especial por eletricidade após 05.03.1997 quando a prova atesta exposição a tensão superior a 250 volts.

A periculosidade decorrente do contato com energia elétrica caracteriza o tempo especial ainda que a exposição seja intermitente, conforme Lei 7.369/1985, Decreto 93.412/1986 e Súmula 364 do TST.

A CTPS regularmente emitida possui presunção juris tantum e autoriza a averbação do vínculo laboral nela registrado.

O Tema 1209/STF (vigilante) não se aplica ao reconhecimento de especialidade por eletricidade, não havendo causa de suspensão do processo.

Dispositivos relevantes citados: Lei 7.369/1985; Decreto 93.412/1986; CPC, art. 932. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.306.113/SC, Primeira Seção, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 07.03.2013; TST, Súmula 364; TRF3, ApCiv 5002658‐87.2020.4.03.6143, 9a Turma, j. 11.10.2023, DJEN 20.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao Agravo Interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão